Tribunal: TJPA
Processo: 0040544-26.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0040544-26.2015.8.14.0006

APELANTE: ARLYSON DOS SANTOS BATISTA, MAURICIO SOARES ARAUJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0040544-26.2015.8.14.0006.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.

APELANTES:
ARLYSON DOS SANTOS BATISTA e MAURICIO SOARES ARAÚJO
.

DEFENSOR PÚBLICO:
ARQUISE JOSÉ F. DE MELO.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenados pela prática de furto qualificado mediante fraude e concurso de agentes, com o objetivo de reformar a sentença no tocante à dosimetria da pena, especificamente para afastar a valoração negativa dos vetores "culpabilidade" e "circunstâncias do crime" na primeira fase da fixação da pena. Requereu-se, ao final, o redimensionamento da pena e reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve bis in idem na valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, diante da utilização de fundamentos semelhantes; (ii) determinar se, após o redimensionamento da pena, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A individualização da pena admite valoração negativa de circunstâncias judiciais com base em elementos concretos, desde que distintos dos fundamentos utilizados para qualificar o tipo penal ou agravar a reprimenda em outras fases da dosimetria.

4.

A utilização da mesma fundamentação — especialização técnica e ousadia dos agentes — para justificar a negativação tanto da culpabilidade quanto das circunstâncias configura bis in idem, devendo ser afastada uma das valorações para evitar dupla penalização pelo mesmo fato.

5.

A jurisprudência admite, quando presentes duas qualificadoras, que uma delas seja deslocada para a primeira fase como circunstância judicial desfavorável, desde que não haja sobreposição de fundamentos.

6.

Redimensionada a pena-base para 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa, com atenuação pela confissão espontânea, resultando na pena definitiva de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa para ambos os réus.

7.

Reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, com base no art. 110, § 1º, do CP e na Súmula 146 do STF, em razão do decurso de mais de 4 anos entre o recebimento da denúncia (21/10/2015) e a publicação da sentença (02/05/2023), sendo a pena concretizada inferior a 4 anos e inexistente recurso da acusação.

IV. DISPOSITIVO,

8.

Recurso parcialmente provido. Extinta a punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 109, V, 110, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmulas nº 17 e nº 18; STF, Súmula nº 146; TJDFT, Acórdão 1663796, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 16.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ARLYSON DOS SANTOS BATISTA e MAURICIO SOARES ARAÚJO
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua
/PA
, que os condenou pela prática do crime previsto no art.
155, § 4º, II e IV, do CP
, impondo-lhes a igual sanção de

02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto (ID 19224410).

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da
r. sentença
, para afastar os
vetores negativos relativos à culpabilidade e
circunstâncias
do crime
, uma vez que a fundamentação utilizada pelo J
uízo
a quo
seria inerente ao próprio tipo penal e por circunstâncias que se confundem entre si, o que configura
bis in idem
(ID 19224422).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 19224428.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 21650330).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.

DO MÉRITO

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

O apelo busca a reanálise da dosimetria, a fim de afastar, na primeira fase, a negativação dos vetores culpabilidade e circunstancias crime, pois teria o juízo primevo incorrido em erro ao valorar negativamente os vetores em apreço, utilizando-se de fundamentação inidônea para exasperá-las.

Segundo a Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Para melhor apreciação da demanda, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 21063099):

(...)
DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU MAURICIO SOARES ARAÚJO

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA
, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:

Quanto à
culpabilidade
, entendo que o comportamento do denunciado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, uma vez que a prática do delito demonstrou elevado grau de especialização individual do acusado e seu comparsa, com domínio programas e tecnologias dominadas por uma gama restrita de profissionais que trabalham com tecnologia e programação, demonstrando o elevado grau de ousadia com que atuavam na prática de crimes patrimoniais. Como
antecedentes
, verifico que que o réu não possui contra si outros processos criminais anteriores, inclusive com sentença condenatória transitada em julgado, conforme consulta ao Sistema Libra e certidão juntada autos. Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social do acusado
e
personalidade
, sem possibilidade de avaliação. O
motivo
, pelo que se apurou, é inerente ao tipo penal, razão pela qual nada se tem a valorar. As
circunstâncias
, não lhe são favoráveis, uma vez que a ação criminosa foi realizada através da instalação e utilização de aparelhos de captação de dados de cartões de contas, os quais eram instalados em diversos caixas bancários, potencializando e ampliando o rol de pessoas vítimas em potencial da prática delituosa. As
consequências do crime
implicam em prejuízo material, sendo tal resultado inerente ao tipo penal, razão pela qual nada se tem a valorar. O
comportamento da vítima
não colaborou para a prática do delito, sendo circunstância neutra, nos termos da Súmula nº 18 do TJPA.

Tendo em vista a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

(...)

DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU ARLYSON DOS SANTOS BATISTA

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA
, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:

Quanto à
culpabilidade
, entendo que o comportamento do denunciado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, uma vez que a prática do delito demonstrou elevado grau de especialização individual do acusado e seu comparsa, com domínio programas e tecnologias dominadas por uma gama restrita de profissionais que trabalham com tecnologia e programação, demonstrando o elevado grau de ousadia com que atuavam na prática de crimes patrimoniais. Como
antecedentes
, verifico que que o réu não possui contra si outros processos criminais anteriores, inclusive com sentença condenatória transitada em julgado, conforme consulta ao Sistema Libra e certidão juntada autos. Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social do acusado
e
personalidade
, sem possibilidade de avaliação. O
motivo
, pelo que se apurou, é inerente ao tipo penal, razão pela qual nada se tem a valorar. As
circunstâncias
, não lhe são favoráveis, uma vez que a ação criminosa foi realizada através da instalação e utilização de aparelhos de captação de dados de cartões de conta, os quais eram instalados em diversos caixas bancários, potencializando e ampliando o rol de pessoas vítimas em potencial da prática delituosa. As
consequências do crime
implicam em prejuízo material, sendo tal resultado inerente ao tipo penal, razão pela qual nada se tem a valorar. O
comportamento da vítima
não colaborou para a prática do delito, sendo circunstância neutra, nos termos da Súmula nº 18 do TJPA.

Tendo em vista a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

(...)

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Analisando a dosimetria, entendo assistir razão parcial à defesa.

Inicialmente, destaco que, conforme a jurisprudência pátria e a doutrina penal, é possível, em caso de duas qualificadoras, como a do presente caso (fraude e concurso de agentes), utilizar uma das qualificadoras como circunstância judicial desfavorável. Contudo, observo que o juízo de origem utilizou fundamentação semelhante para negativar tanto a culpabilidade quanto as circunstâncias do crime, devendo uma delas ser afastada, por configurar
bis in idem.

Veja-se a jurisprudência e a doutrina:

“
Presentes duas ou mais qualificadoras, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo qualificado
.”

(TJDFT, Acórdão 1663796, 07065205020208070005, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 16/02/2023, DJe 23/02/2023).

“
Quando há mais de uma qualificadora configurada para o mesmo delito, a segunda passa a valer como circunstância legal (agravante), se houver, ou como circunstância judicial (art. 59, CP)
.”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal – Volume Único. Rio de Janeiro: Forense, 2024).

Nesse sentido, ao tratar da
culpabilidade
, o juízo fundamentou a exasperação com base na “especialização técnica dos acusados, que dominavam programas e tecnologias complexas, demonstrando ousadia na prática do delito”, e que “essa conduta extrapola o grau de reprovabilidade ordinário do tipo penal em questão”.

Entretanto, conforme assevera a jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, a culpabilidade somente poderá ser valorada negativamente quando demonstrado um plus de reprovabilidade na conduta, ou seja, um elemento concreto que agrave o juízo de censura sobre o comportamento do agente — o que não pode ser confundido com os próprios elementos caracterizadores da fraude, já que tais fundamentos se assemelham àqueles utilizados para justificar a negativação das circunstâncias do crime.

No que concerne às
circunstâncias do crime
, a sentença de primeiro grau considerou que a utilização de aparelhos de captação de dados de cartões bancários, instalados em diversos caixas eletrônicos, ampliando o rol de vítimas potenciais, seria fundamento suficiente para exasperar a pena-base. O que deve ser mantido, conforme já fundamentado.

Pelo exposto,
afasto a culpabilidade
e
mantenho as circunstâncias do crime.

Nova dosimetria da pena

Réus: MAURICIO SOARES ARAÚJO e ARLYSON DOS SANTOS BATISTA.

1.

Primeira fase

Afastada a valoração negativa da culpabilidade, e havendo a circunstância do crime, observando-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a exasperação da pena pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis deve seguir, como parâmetro, o acréscimo de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativo, fixo a pena-base em.

2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa para cada réu
.

2.

Segunda fase

Reconheço a existência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), e mantenho a fração de 1/6 utilizada pelo juízo primevo. Assim, tem-se a pena intermediária
em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para ambos os apelantes
,

em razão da impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme súmula 231 do STJ.

3.

Terceira fase

Não há causas de aumento ou diminuição aplicáveis.

Fica, portanto, definitiva a pena
em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para cada réu.

DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal.

Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em lei.

Na hipótese dos autos, com a realização da nova dosimetria, aos recorrentes foi imposta à pena de
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, cuja prescrição ocorre em
4 (
quatro) anos
, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do
CP
.

Nesse sentido, considerando a ausência de recurso por parte do Ministério Público, conforme Certidão de Trânsito em Julgado constante no ID 19224416, a
reprimenda penal não poderá ser agravada
. Assim, uma vez
não havendo novo parâmetro
para aferição do prazo prescricional, a hipótese dos autos se enquadra no
§ 1º do art. 110 do Código Penal
, que estabelece ser a prescrição regulada pela pena aplicada concretamente, entendimento consolidado na
Súmula nº 146 do STF
, que dispõe:
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Deste modo, considerando que a denúncia foi recebida em 21/10/2015 (ID 19224288 - Pág. 06) e a sentença condenatória publicada em 02/05/2023 (ID 19224410), com trânsito em julgado para a acusação, tem-se a incidência da prescrição na modalidade retroativa, eis que decorridos, entre tais marcos interruptivos, mais de 04 (quatro) anos.

Sendo assim, tendo em vista a pena
in concreto
, há de ser reconhecida a prescrição punitiva estatal, na modalidade retroativa.

03.

DO DISPOSITIVO.

Portanto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
redimensionar a pena definitiva imposta aos apelantes
, e, de ofício, declaro extinta a punibilidade dos apelantes, em razão da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 24/09/2025